Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751122-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN AGRAVADO: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido Liminar, interposto por MICHELLE L. DE S. TYSKI T. BORGMANN contra decisão proferida pelo Juiz Vara Cível de Planaltina, nos autos do CUMPRIMENTP DE SENTENÇA (PJe no 0702896-90.2020.8.07.0005), proposto pela ora agravante em face de FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, ora agravantes. A referida decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Após a decisão ID 218439600, foi juntada certidão pelo Oficial de Justiça informando que houve a imissão na posse em favor da exequente em 20 de novembro de 2024 (ID 218507562). Desse modo, para dar cumprimento a decisão do agravo de instrumento, a executada Rufina deverá ser reintegrada na posse do imóvel. Desse modo, determino à exequente que realize a devolução das chaves para a executada Rufina e desocupe o imóvel, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). A devolução das chaves poderá ser realizada diretamente ao advogado da executada e deverá ser informada nos autos. Intimem-se. Relata a agravante, em síntese: i) que a agravada possui diversos processos judiciais de cobrança, indenização, execuções e outros, e que ela tem a clara intenção de frustrar os processos judiciais; ii) que a agravante/exequente, após diligenciar bens em nome dos executados/agravados obteve sucesso em localizar e penhorar um imóvel pertencente aos agravados situado no Núcleo Rural Morro da Capelinha, Chácara 11 – Planaltina/DF; iii) que em junho de 2024 logrou descobrir que a agravada RUFINA utilizava o imóvel em questão para recreação esporádica, canil e depósito, e que ela tentava negociar de maneira “secreta” a permuta do imóvel em questão penhorado por outros dois imóveis; iv) que em 05/09/2024 o juízo a quo proferiu decisão demovendo a executada/agravada RUFINA do encargo de fiel depositária do imóvel mencionado, e nomeou a exequente/agravante em seu lugar (decisão de ID. 209987608 na origem); v) que em 08/09/2024 a executada/agravada foi intimada da decisão desocupação voluntária e imissão na posse (ID. 210803407 na origem); vi) que em 20/11/2024 a executada/agravada foi removida do local e a exequente/agravante imitida na posse do bem; vii) que em 02/10/2024 a agravada/executada interpôs Agravo de Instrumento com pedido liminar (PJE 0742011-94.2024.8.07.0000) distribuído ao i. Desembargador Relator FABIO EDUARDO MARQUES; viii) que em 13/11/2024 o i. Relator indeferiu a medida liminar (ID. 66224755 dos autos do Agravo n. 0742011-94.2024.8.07.0000); ix) que a agravada/executada, em 19/11/2024, interpôs pedido de reconsideração da decisão em questão, que foi recebida como Agravo Interno; x) que o i. Relator do Agravo 0742011-94.2024.8.07.0000 deferiu pedido liminar em tutela provisória cautelar para manter a ora agravada/executada no imóvel na qualidade de depositária fiel, até o julgamento daquele recurso (ID. 66424917 dos autos do Agravo n. 0742011-94.2024.8.07.0000). Aduz a agravante que “...que qualquer levante ou manifestação que busque obstar a remoção do encargo e a imissão é COMPLETAMENTE EXTEMPORÂNEA, assim como discutidos e vencidos os demais argumentos, haja vista o largo lapso temporal decorrido desde que foram deferidas as medidas, logo, NÃO PODERÃO SERVIR DE FUNDAMENTO PARA SUSPEDER O FEITO ORIGINÁRIO, quando a Agravada poderia inúmeras vezes ter agido na oportunidade devida, mas, voluntaria e conscientemente, não o fez.” Afirma que “...a determinação de suspensão do feito, nesta altura do processo beneficiaria sobremaneira a Agravada e prejudicaria de forma irreversível a Agravante, sobretudo, porque está constatado que aquela age em franca má-fé, falta com a verdade e busca com seu agravo tardio se beneficiar de sua própria torpeza e inércia processual, o que jamais poderá ser tolerado por esta ínclita Corte.” Aduz que “...NÃO HÁ A OBRIGATORIEDADE DA AGRAVANTE DEVOLVER AS CHAVES E A POSSE DO BEM, como deferido pelo Juízo de piso, porquanto, QUANDO HOUVE O DEFERIMENTO DO SOBRESTAMENTO, A IMISSÃO NA POSSE JÁ HAVIA SIDO CONCRETIZADA”. Sustenta estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência, pois “...se devolvida a posse do bem à Agravada, a venda do imóvel não será efetivada e, pior que isso, O BEM SERÁ SORRATEIRAMENTE ALIENADO OU PERMUTADO”. Afirma que “...completamente equivocada a determinação de entrega das chaves, pois, inobservadas as questões acima ventiladas, as quais inegavelmente vão de encontro com a regular marcha processual, com a legalidade, a moralidade a manutenção da ordem e da justiça e, portanto, deverá ser modificada a decisão ora agravada.”. Pede a CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, com o objetivo de determinar que A AGRAVANTE SEJA MANTIDA COMO FIEL DEPOSITÁRIA E NA POSSE DO BEM, a fim de garantir o sucesso da ação e segurança das decisões judiciais, até o julgamento final deste e do Agravo no 0742011-94.2024.8.07.0000. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à exequente/agravante na origem. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, antecipo que é caso de não conhecimento do presente recurso. Compulsando os autos de origem (PJE 0702896-90.2020.8.07.0005) e o Agravo de Instrumento n. 0742011-94.2024.8.07.0000 verifica-se que a parte agravante pretende, por via transversa, a suspensão da decisão proferida nos autos de outro Agravo de Instrumento n. 0742011-94.2024.8.07.0000, o que não se pode admitir. Com efeito, em 21/11/2024 o i. Relator do Agravo de Instrumento 0742011-94.2024.8.07.0000 proferiu decisão monocrática na qual DEFERIU pedido liminar em tutela provisória cautelar para manter a parte RUFINA no imóvel na qualidade de depositária fiel, até o julgamento daquele recurso, determinando, ainda, com urgência, que o juízo originário desse cumprimento aquela decisão. Na mesma data, 21/11/2024, foi oficiado ao Juízo a quo para que desse integral cumprimento da decisão (ID. 66455861 do PJE 0742011-94.2024.8.07.0000). O ofício foi recebido na mesma data às 14:54 (ID. 218306007 na origem). As 13:49:17 do dia 22/11/2024 o Juizo a quo determinou o imediato recolhimento do mandado de imissão de posse (ID. 218439600 na origem). Ocorre, porém, que o mandado de imissão de posse foi cumprido em 20/11/2024, mas somente foi juntado aos autos em 22/11/2024 às 18:03, razão pela qual o Juízo a quo determinou a reintegração da executada/agravada na posse do imóvel, nos termos da decisão acima objeto do presente recurso. O pedido da agravante/exequente é para que essa decisão seja suspensa, o que não merece conhecimento, pois a decisão agravada busca, na verdade, apenas dar integral cumprimento aquela decisão que foi proferida no Agravo Interno que determinou a manutenção da executada RUFINA no imóvel em questão. Veja-se que o pedido de reconsideração da executada RUFINA no Agravo n. 0742011-94.2024.8.07.0000 é do dia 19/11/2024, e a decisão recebendo o pedido como Agravo Interno e deferindo a cautelar é do dia 21/11/2024, e a imissão de posse em favor da exequente ocorreu em 20/11/2024. Porém, prima facie, o fato do Mandado de Imissão de Posse ter ocorrido no dia posterior ao pedido da parte RUFINA, e anterior à decisão proferida no Agravo Interno, não possui o condão de alterar o dispositivo da decisão que concedeu a medida cautelar, razão pela qual, o Juízo a quo, verificando que o mandado já havia sido cumprido, determinou, de maneira diligente, imediatamente a entrega das chaves do imóvel pela ora agravada a fim de restituir o imóvel à agravada/executada. Assim, a decisão do juízo a quo, que determina a devolução das chaves do imóvel, e a retomada de RUFINA como fiel depositária, é apenas decisão que busca dar integral cumprimento ao determinado no Agravo Interno. Desta forma, pela evidente inadequação da via eleita, não há como se conhecer deste recurso, eis que inadmissível. ANTE O EXPOSTO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEIXO DE CONHECER O RECURSO. Publique-se. Intime-se. Preclusa, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital